Tribunal: TJMT
Processo: 1000360-40.2020.8.11.0096
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000360-40.2020.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MARIANO DE SOUZA - CPF: 962.952.521-68 (APELANTE), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO MANTIDO –
PRECLUSÃO FÁTICA QUANTO A PROVA JUNTADA PELO RÉU APÓS A CONTESTAÇÃO –
MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TARIFA BANCÁRIA – CESTA DE SERVIÇOS
– CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Verifica-se que da data da apresentação da contestação, os extratos bancários do autor estavam à disposição do banco, condição que impossibilita seu recebimento como ‘documentos novos’, porquanto, o requerido deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior, conforme prevê o artigo 435 do CPC

Configura falha na prestação dos serviços bancários a cobrança de tarifa de pacotes de serviços em conta destinada exclusivamente ao recebimento do benefício previdenciário.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000360-40.2020.8.11.0096

APELANTE: JOSE MARIANO DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE MARIANO DE SOUZA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT,

Dr.

Edson Carlos Wrubel Junior
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais

ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados
em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspendendo sua exigibilidade, frente à gratuidade deferida.

Em suas razões recursais, o apelante defende, inicialmente, que a juntada extemporânea de documentos pela parte requerida após a contestação “
constitui notória ilegalidade, mormente ir de encontro com as normas processuais, de modo que o desentranhamento de tais documentos é medida que se impõe
” (sic).

Quanto ao mérito, relata que ”
abriu a conta no fito de única e exclusivamente receber seu benefício previdenciário, inclusive, foi levado a erro ao acreditar que a abertura de conta era para receber apenas o benefício, não tendo conhecimento que estava realmente abrindo uma conta bancária
” (sic).

Aduz que “
foi extremamente prejudicado pelos prepostos dos requeridos que o induziram a abrir uma conta, alegando que tal conta era necessária para receber seu benefício. Excelências, conforme extratos anexos aos autos, o Apelante nunca utilizou os limites do cheque especial, nunca contratou cartão de crédito, nunca realizou nenhum empréstimo, é notório que o Apelante acreditava que sua conta era apenas para o recebimento de seu benefício previdenciário
” (sic).

Diante do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença, “
para que seja determinado o desentranhamento dos documentos extemporâneos e o feito seja julgado totalmente procedente, conforme os pedidos exordiais
” (sic) (id.

177758737).

O apelado ofertou as contrarrazões, impugnando o a concessão da justiça gratuita deferida em favor do requerente/apelante, e no mérito, rebate as razões recursais expostas na apelação, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 177758740).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 177833159).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto à impugnação a concessão da justiça gratuita, sem razão o apelado, isso porque, sem maiores delongas, o magistrado singular, ao analisar o pedido de gratuidade, juntamente dos documentos anexados para esta finalidade, e exercendo o seu livre convencimento, concedeu o benefício da gratuidade de forma fundamentada, conforme Id 177758700.

Não fosse o suficiente, a instituição bancária apenas limitou-se em alegar que o demandante, ora apelante, não necessita do beneplácito, sem, contudo, fazer a juntada de provas necessárias para comprovar suas alegações, de modo que não merece acolhida sua pretensão,
devendo, portanto, ser mantido o benefício legal concedido ao apelante
.

Adentrando à celeuma, o autor apelante sustenta a nulidade decorrente de juntada de documentos novos pelo requerido apelado após a apresentação da contestação, requerendo o desentranhamento de tais documentos.

De fato, há preclusão na juntada dos documentos de id. 177758730, uma vez que não enquadra-se no artigo 435 do CPC, não podendo ser considerado como “documento novo”, já que da data da apresentação da contestação (24/11/2021 – Id 177758725), os extratos bancários estavam à disposição do banco.

Ademais, o banco requerido deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior, devendo os documentos de Id. 177758730 serem desentranhados, ante a violação aos artigos 434 e 435 do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALORES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
PRECLUSÃO FÁTICA QUANTO A PROVA JUNTADA EM GRAU RECURSAL
– AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

Verifica-se que da data da apresentação da contestação, o contrato e demais documentos estavam à disposição do banco, condição que impossibilita seu recebimento como ‘documentos novos’, porquanto, o requerido deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força

maior, conforme prevê o artigo 435 do CPC. (...).
”

(N.U 1000328-32.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023)

Quanto ao mérito propriamente dito, cinge-se dos autos que
JOSE MARIANO DE SOUZA
ajuizou
a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais,
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
,
alegando, em suma, que a instituição bancária requerida vem procedendo a cobrança de tarifa para manutenção de conta corrente utilizada para receber benefício previdenciário.

Continuou narrando que “
autor recebia o benefício de auxílio doença, a qual só poderia ser sacado através da Requerida, sendo este leigo, foi fornecido a abertura de conta para que ele pudesse receber seu benefício, nisto veio o cheque especial a qual o mesmo não requereu, pois a intenção era receber o seu benefício do INSS
” (sic).

Conta que “
ao cessar o benefício, logo pensou que a conta seria fechada e que NÃO tinha qualquer dívida com a Ré, dado se tratar de conta salário
” (sic).

Expõe que o banco continuou cobrando a manutenção da conta e cheque especial, o que resultou na inclusão de seu nome no rol de inadimplentes, em razão do débito de R$134,79 (centro e trinta quatro reais e nove centavos), razão pela qual pugna para anular a dívida existente no seu nome junto ao cadastro do SPC/SERASA e o recebimento de indenização por danos morais.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados
em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspendendo sua exigibilidade, frente à gratuidade deferida, no qual insurge-se o apelante, pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem.
Cinge a controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da regularidade do desconto realizado no benefício previdenciário do apelante.

Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente registrar que o objeto dos autos versa sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira objetiva, que independe de culpa pelo ilícito, ex vi do artigo 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (i) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (ii) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14).

Quanto à legalidade da cobrança de tarifas bancárias, objeto da lide, devem ser observadas as disposições contidas na Lei nº. 4.595/64, que regula o Sistema Financeiro Nacional e atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência de limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros.

Atualmente, a cobrança de tarifas bancárias é disciplinada pela Resolução nº. 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, que estabelece logo em seu artigo 1º,
caput
, que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras
deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o consumidor ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado pelo consumidor
.

Além disso, o artigo 2º da Resolução em comento impede a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários considerados essenciais, limitando a exigibilidade de outras tarifas decorrentes da prestação de serviços prioritários, especiais e diferenciados às hipóteses previstas em norma padronizadora.

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação pelo autor, uma vez que deixou de apresentar cópia do contrato entabulado entre as partes no momento oportuno (contestação), de modo a demonstrar que a avença preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III e artigo 166, IV, ambos do Código Civil.

Em outros termos, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não trouxe aos autos o contrato questionado, a fim de comprovar a relação jurídica, especialmente porque a parte autora tinha liberdade de escolha entre conta corrente ou poupança, por consequência, a licitude dos descontos nos seus proventos das tarifas questionadas, razão pela qual de rigor a reforma da r. sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CESTA DE SERVIÇOS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A informação adequada é direito básico do consumidor, de modo que cabe à instituição financeira prestar os esclarecimentos necessários para que ele possa optar pela opção de conta-corrente mais adequada à sua situação.

Se não cumprida essa obrigação o valor pago indevidamente a título de cesta de serviços deve ser restituído, porém na forma simples.

A cobrança imotivada sem anotação nos órgãos restritivos ou retenção de valores não gera dano moral.”
(N.U 1007486-30.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
- TARIFA BANCÁRIA CESTA B - RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 BACEN – ASSINATURA DO TERMO DE NÃO ADESÃO A CESTA DE SERVIÇOS –
RESTITUIÇÃO DOBRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1º, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8º)

Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar os valores atinentes as” tarifas bancarias cesta b”, mesmo com a assinatura do termos de não adesão pelo consumidor.”
(N.U 1021399-47.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ABERTURA DE CONTA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS – INEXISTÊNCIA DE MÁ -FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MONTANTE EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação dos serviços bancários a cobrança de tarifa de pacotes de serviços em conta destinada exclusivamente ao recebimento do benefício previdenciário
. (...).”
(TJ-MT 10480044720208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

Dito isso, demonstrada a inobservância dos requisitos legais por parte da instituição financeira, cabível a declaração de inexistência do débito questionado.

E de forma consequente, tenho que igualmente restou evidenciado o ato ilícito passível de indenização, ao passo que o banco apelado inseriu o nome do requerente apelante no cadastro de inadimplentes, de forma indevida, razão pela qual faz jus ao pleito indenizatório.

Nesse sentido, trago à lume os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTINADA A RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – REPETIÇÃO DO INÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É vedada a cobrança de tarifas bancárias em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, principalmente quando não demonstrado prova da contratação.

O pagamento em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida de tarifas bancárias.
”
(N.U 1011032-93.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO NEGATIVA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO PELA CONSUMIDORA – COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, ao passo que o quantum indenizatório fixado pelo magistrado merece ser reduzido, para se adequar ao entendimento desta Câmara.”
(N.U 1016316-33.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
se mostra razoável e proporcional.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a r. sentença de primeiro grau, a fim de declarar a
inexistência de débito
da parte autora para com o réu, bem como condenar o Banco Bradesco S/A ao pagamento, em prol do autor, de indenização por danos morais, no montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Com a reversão do julgado, inverto o ônus da sucumbência assinalado na sentença recorrida em favor da parte apelante/requerente,
CONDENANDO
a parte requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, já contemplada a majoração em grau recursal, o que faço com fulcro nos arts. 82, § 2° e 85, §§ 2° e 11, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023